Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-21.2016.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM 2010. CONTRATO ANTERIOR A 24/02/2011. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CMN 3954/2011. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. GRAVAME ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Aduz a autora ter entabulado contrato de financiamento (ID 13767402 - Pág. 5), em 03/07/2010, para aquisição de veículo, tendo sido nele incluído o pagamento de “Registro de Contrato” (R$ 208,00), “Gravame Eletrônico” (R$ 42,11) e “Serviços a Terceiros” (R$ 2.524,08). Requer o ressarcimento do montante de R$ 2.774,19 cobrado indevidamente.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, declarou nula as cláusulas contratuais que previam a cobrança da Tarifas de Registro de Contrato, Registro de Gravame, e Despesas com Serviços de Terceiros, determinando a sua restituição.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de incompetência (complexidade da causa) e prejudicial de mérito (prescrição trienal). No mérito, aduz defende a legalidade da cobrança das tarifas e a observância aos princípios da transparência e direito a informação. Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.
4. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve provar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes (art. 131, CPC). Diante de matéria fática e probatória apta à solução da lide não há que se falar em complexidade da matéria em razão de necessidade de perícia. Os documentos juntados aos autos são suficientes à solução da lide. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. O Código Civil deve ser aplicado subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor no que concerne ao prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito nas relações de consumo em que se discute a abusividade de cláusula contratual (art. 42 do CDC), devendo-se aplicar, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos disposto no art. 205 do CC. Nesse sentido: REsp 995.995/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/11/2010. Afasto a prejudicial de mérito apontada.
6. No tocante às despesas com Registro de Contrato, por incluídas nos custos operacionais, devem ser suportadas pelo fornecedor, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade principal da instituição financeira, além de violação aos princípios da publicidade e da transparência (Lei 8078/90, 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC).
7. O registro do Gravame Eletrônico foi criado para obstaculizar fraudes e realização de mais de um financiamento sobre o mesmo veículo, a resguardar única e exclusivamente a instituição financeira, merecendo ser por ela custeado.
8. No tocante à taxa intitulada de “Serviço de Terceiro”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP). Na espécie, é necessário reconhecer a abusividade na cobrança, porquanto o contrato não discrimina os serviços a serem prestados e quem os executará.
9. A cobrança pelos serviços prestados por terceiros viola a boa-fé objetiva, na medida em que denota transferência ao consumidor dos encargos administrativos, que deveriam ser suportados pela instituição financeira. Demais disso, representa desvantagem exagerada suportada pelo consumidor. Tal prática viola o princípio da informação clara e adequada ao consumidor, nos moldes dos arts. 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC, pois não há qualquer indicação no contrato firmado entre as partes quanto à finalidade e destino dos encargos suportados pelo consumidor sob esta rubrica.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.